Tribunal: TJMT
Processo: 1044664-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044664-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DE FREITAS - CPF: 508.823.336-15 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARLON NUNES DA ROCHA - CPF: 145.774.628-00 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (APELADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA FRANCISCA DE FREITAS

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO
CIVIL E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA D
A

COMPRA E VENDA
DE BEM IMÓVEL.
SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que
homologo
u
o reconhecimento da procedência do pedido
de
embargos de terceiro
e
condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se
o

reconhecimento da procedência do pedido de embargos de terceiro
, fundamentad
o
na desídia dos embargantes em razão da ausência de registro da escritura pública d
a compra e venda
, no Cartório de Registro de Imóveis, que resultou na penhora do bem,
pode revelar
como
legítima a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade,
considerando que o
embargado solicit
ou
a desconstituição da penhora ao tomar ciência dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os artigos 1.245,
caput
e §1o, e 1.227 do Código Civil.

A desídia d
a
embargante ao não registrar a escritura pública de
compra e venda
permitiu que a penhora recaísse sobre o bem, ainda formalmente pertencente ao devedor original.

A desconstituição da penhora solicitada pelo
embargado
não configura confissão tácita de erro, já que a penhora foi realizada com base nas informações contidas no registro à época, que ainda indicavam o devedor original como proprietário.

Aplica-se o princípio da causalidade, pois a ausência de registro da transferência de propriedade deu causa à constrição judicial, sendo, portanto, legítima a condenação d
a
embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"A ausência de registro da escritura pública de
compra e venda
d
o
imóvel
,
no Cartório de Registro de Imóveis, possibilitando a penhora do bem
e o reconhecimento da procedência do pedido pelo embargado, o qual além de não
oferecer resistência
postula
a desconstituição da
constrição judicial, justifica a
condenação
do embargante a
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade."

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 1.245,
caput
e §1o
e
art. 1.227

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP

e
S
úmula 303
; TJMT,
0109572-88.2012.8.11.0000
,
1002084-61.2020.8.11.0005
e
1021073-24.2020.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de Apelação
Cível
,

interposto
por
MARIA FRANCISCA DE FREITAS
, tirado
contra sentença (ID
.

240475150
)

proferida pelo Juízo da

4
a Vara
Especializada em Direito Bancário da
Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
nos autos
dos Embargos de Terceiro movidos
em desfavor
de
BANCO BRADESCO S.A.
,
homologo
u
o reconhecimento da procedência do pedido
, nestes termos
:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de embargos de
terceiro opostos
em razão da penhora realizada no imóvel cadastrado na matrícula no 95.412 do 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que tramita perante este juízo sob o no 1026651-19.2018.8.11.0041.

Alega, em síntese, que o imóvel em questão foi adquirido pelo embargante anos antes da penhora efetivada naqueles autos e que, portanto, não pode ser prejudicada pelo quanto ali discutido.

Instruiu a inicial com cópia do contrato com as assinaturas devidamente reconhecidas.

A parte executada nos autos acima mencionados, não foi incluída no polo passivo destes embargos, mas ainda assim apresentou defesa alegando justamente ilegitimidade passiva (id. 106724244).

Já o banco embargado, por meio da manifestação anexada ao id. 107935930 reconheceu a procedência do pedido, mas, em observância ao princípio da causalidade, requereu a condenação da embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, já que foi ela a responsável pela presente ação porque não registrou o contrato de compra e venda à margem da matrícula do imóvel por ela adquirido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme mencionado, a parte embargada reconheceu o direito da embargante.

Além disso, entendo correta a condenação da embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, já que foi ela a responsável pela presente ação por não ter registrado o contrato de compra e venda à margem da matrícula do imóvel por ela adquirido, deixando, assim, de dar publicidade à avença que teria evitado, justamente, situações como essas.

Nesse particular, dispõe o caput do art. 221 do Código Civil que: “O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Portanto, a inércia da embargante é que justificou o ajuizamento dos presentes embargos uma vez que não fora dada a necessária publicidade a terceiros acerca do contrato de compra e venda celebrado com a parte que está sendo executada na ação apensa.

Ademais, não obstante ao disposto no art. 102, par. único, do CPC, em observância aos primados da efetividade, celeridade e primazia do mérito, entendo que não é o caso de extinção sem resolução do mérito, porque além de ter sido recolhida uma das parcelas relativa às custas judiciais, a matéria de fundo e o pedido (baixa de anotação em matrícula de imóvel) encontram eco na decisão proferida no id. 107312211 do executivo apenso.

Assim, com fundamento no art. 487, III, "a", homologo o reconhecimento da procedência do pedido tal como acima apresentado.

Em observância ao princípio da causalidade, e com fundamento no art. 90, caput, do CPC, condeno a embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Com fundamento no art. 681 do CPC, cancelo a constrição judicial indevidamente anotada à margem da matrícula do mencionado imóvel.

No entanto, verifica-se que a embargante não comprovou nos autos o recolhimento das últimas 05 (cinco)
parcelas referente
às custas judiciais, motivo pelo qual deverá, em 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos que cumpriu tal obrigação, ou recolher todo o valor devido, numa única parcela, sob pena de inscrição em dívida ativa, aplicação de multa e demais sanções legais aplicáveis em casos como tais.

Assim, se recolhidas as custas judiciais no prazo acima estabelecido, oficie-se ao 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, para que proceda à baixa de anotação premonitória ou de eventual penhora realizada à margem da matrícula do imóvel registrado sob o no 95.412, realizada por força de ordem proferida nos autos da execução de título extrajudicial que tramita perante este juízo sob o no 1026651-19.2018.8.11.0041, ficando o(a)/os(as) embargante(s) responsável(
is
), no entanto, pelos emolumentos correspondentes.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos do executivo apenso.

[...]

Em suas razões recursais
(ID
.

240475153
)
,

a

A
pelante apresenta os seguintes questionamentos
:

Honorários sucumbenciais
e princípio da causalidade

O
Banco
A
pelado
,
por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
240475179
) nas quais
rebate as alegações
da recorrente
e pugna pelo desprovimento recursal.

Recurs
o tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença (27770617)
,

e preparo efetuado, nos termos da
certidão
de
ID
241221680
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA FRANCISCA DE FREITAS

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero se tratar
de
recurso de Apelação Cível interposto
por
MARIA FRANCISCA DE FREITAS
, tirado contra sentença (ID. 240475150) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido
, condenando a parte Embargante em custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, argumentando que por não ter realizado o registro do contrato de compra e venda, esta assumiu o risco de ter o bem constrito, e, por isso, em homenagem ao princípio da causalidade, deu causa a oposição dos embargos de terceiros.

Em suas razões recursais, a Apelante
aponta que o
imóvel objeto da constrição discutida nos presente embargos foi adquirido através do contrato de compra e venda celebrado em 12/08/2014 entre a Apelante e
terceiros e que por não ter havido a
transmissão
da propriedade
acabou por ser objeto de constrição no feito executivo promovido pelo Banco credor em face dos antigos proprietários.

Aponta que a instituição financeira Apelada mesmo sendo
informad
a
acerca da aquisição do imóvel por terceiro de boa
-
fé insistiu na manutenção da referid
a
penhora,
motivo pelo qual
esta
deu causa à oposição dos embargos de
terceiro
, e, por essa razão, deve as Embargadas serem condenadas nas custas e honorários de sucumbência, independente do reconhecimento do pedido inicial.

A apelada, por sua vez, rebate as alegações da recorrente apontando que a Apelante/embargante
não registrou o contrato de compra e venda na matrícula do imóvel
95.412
perante o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, ônus que lhe incumbia, dando causa à oposição dos presentes embargos de terceiro.

Assevera que não houve resistência da Apelada com relação ao pedido dos Embargados de terceiro, mencionando que
não há justificativa para que a

Apelante se afaste do dever de pagamento da condenação que lhe foi

imposta
, pugnando, ao fim, pelo desprovimento recursal.

A seguir, passo ao exame da
tese sustentada
pel
a

R
ecorrente.

1.

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade

A

A
pelante sustenta que

a Instituição Financeira
A
pelada
deveria ser condenad
a
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, pois foi
a
responsável pela necessidade da propositura dos embargos de terceiro, já que
insistiu na manutenção d
a penhora
do imóvel, mesmo tendo sido informada nos autos da execução
1026651-19.2018.811.0041.

Destaca q
ue,
mesmo com o devido aviso sobre a propriedade do imóvel em favor da Apelante
, a penhora foi mantida até que os embargos fossem propostos, mesmo quando
a Instituição Financeira recorrida
tinha conhecimento de que o imóvel não pertencia mais ao devedor original.

O Banco apelado, por sua vez, sustenta que a responsabilidade pela penhora recai sobre
a
própri
a

A
pelante, que, ao não registrar a propriedade, de
u
causa à constrição judicial, motivo pelo qual o princípio da causalidade deve ser aplicado, mantendo-se a condenação d
a

recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.
Não assiste razão
a

A
pelante.

Isto porque
, a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que, enquanto não houver tal registro, aquele que figura na matrícula do imóvel como seu proprietário continuará a ser considerado seu dono, nos termos do
art. 1.245,
caput
e § 1o, do Código Civil
e
art. 1.227
do mesmo diploma legal
,
in
verbis
:

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1o.
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

[...]

Art. 1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO A CAPITAL SOCIAL – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA SUPOSTA TRANSMISSÃO – ARTIGO 1.245, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIO DA INSCRIÇÃO - PENHORA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O registro imobiliário é constitutivo da propriedade, enquanto não se registra o título translativo o ato de transmissão não se aperfeiçoa.

(N.U 0109572-88.2012.8.11.0000, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2013,
Publicado
no DJE 23/04/2013)

[Grifo
nosso]

Deste modo, considerando as informações destacadas no feito, ainda que não tenha sido legitima a constrição realizada a pedido embargada, outro não poderia ser o resultado, visto que houve foi por desídia da
E
mbargante que a matrícula ainda constava em nome de terceiros.

No caso, restou acertado o entendimento do
Juízo
a quo

que
entendeu que, embora tenha havido a constrição judicial do imóvel dos embargantes, a oposição dos
embargos de terceiro foi provocada pela desídia
da
Apelante
ao não realizar o registro da escritura pública de
compra e venda
no Cartório de Registro de Imóveis.

Da análise do feito, verifica-se que
ao tempo da penhora, o imóvel ainda constava formalmente em nome do
s
executado
s na ação principal, motivo pelo qual restou
fundament
ada a realização da c
onstrição.

N
o que tange ao princípio da causalidade,
quanto
à
homolog
ação
o reconhecimento da procedência do pedido
dos
Embargos de Terceiro e à condenação
da

A
pelante
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, também sem razão
a

R
ecorrente.

Isso porque,
conforme consta da sentença, a constrição judicial sobre o imóvel decorreu da
desídia d
a

A
pelante,
visto ter adquirido o imóvel em 2014 (ID.
240474172
) e até o momento da penhora realizada (novembro de 2021) não ter realizado o
registro da transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis
(ID.
240474173
)

Aqui, é pela
inércia d
a

E
mbargante
, ora
A
pelante,
em proceder ao registro do título translativo
que houve a permissão para que
a penhora recaísse sobre o imóvel ainda formalmente pertencente ao executado original, conforme a matrícula do bem
e pelo documento dos devedores autorizando a lavratura de escritura pública em favor da Apelante (ID.
240474175
), a qual não foi devidamente efetivada.

Assim
,
s
obre a questão do ônus sucumbencial,
considerando o teor da Súmula 303 do STJ,

é de rigor a aplicação do
princípio da causalidade
, considerando o
entendimento consolidado de que, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida, deve arcar com os custos processuais e honorários
, inclusive
por não ter cumprido seu dever de registro
.

Assim é como tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. 2. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)

(grifo nosso)

A corroborar
com o
entendimento acima, cita-se
julgados desta
Eg
. Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula303do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Na hipótese, a inércia dos Embargantes que não promoveram o registro do título translativo da propriedade deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, devem arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência.
(N.U 1002084-61.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024)

(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE À EMBARGANTE – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE BAIXA DA CONSTRIÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO.

Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).

A Embargante, ao deixar de transferir a propriedade mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis deverá ser responsabilizada pela penhora indevida, especialmente diante da ausência de resistência à pretensão pelo Embargado.

(N.U 1021073-24.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

Assim, não restam dúvidas que a E
mbargante/
A
pelante
deve
arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento
dos Embargos de Terceiro
, tendo em vista que não providenciou ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda e/ou do Contrato de Compra e Venda, a fim de dar publicidade à transação e, portanto, que o imóvel passou a lhe pertencer.

Conclusão.

Diante do exposto
,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim,
perante o resultado do julgamento da apelação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em
desfavor d
a

A
pelante
, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024